Tribunal: TJES
Processo: 0008187-29.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA e outros (21)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA, ALAN CASOTTI, ALBERTO LEITE, EDMAR CARDOSO CORREA, ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR, JAMILE REIS DOS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MARCELO NUNES FRANCA, MARILIA REIS SANTOS, MARLI GONCALVES, MERIANE GONCALVES, MONICA DA SILVA SA, NAIANE DOS SANTOS REIS, NEVITON DOS SANTOS REIS, RAFAEL VIEIRA ROSA, REINALDO CANDIDO, ROGERIO JOSE DOS SANTOS, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, SIMONE SANTANA LEITE, VALDECIR GONCALVES, VALMIR GONCALVES, WALESKA ANDRADE FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogados do(a) JUIZO RECORRENTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES - BA28010-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.

PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÕES DAS PENAS BASES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Diante da dedicação dos réus às atividades criminosas, tendo em vista a condenação dos mesmos na associação para o tráfico de drogas, resta afastada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Recursos não providos.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008187-29.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

JUIZO RECORRENTE: DIVINO MOREIRA, ALAN CASOTTI, ALBERTO LEITE, EDMAR CARDOSO CORREA, ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR, JAMILE REIS DOS SANTOS, LEILA REIS DOS SANTOS, MARCELO NUNES FRANCA, MARILIA REIS SANTOS, MARLI GONCALVES, MERIANE GONCALVES, MONICA DA SILVA SA, NAIANE DOS SANTOS REIS, NEVITON DOS SANTOS REIS, RAFAEL VIEIRA ROSA, REINALDO CANDIDO, ROGERIO JOSE DOS SANTOS, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, SIMONE SANTANA LEITE, VALDECIR GONCALVES, VALMIR GONCALVES, WALESKA ANDRADE FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A
Advogados do(a) JUIZO RECORRENTE: ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES28006-A, CRISTIANO DOS SANTOS LOPES - BA28010-A
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINARES

Preliminarmente, as defesas pugnam pela nulidade do processo diante da não apreciação pelo Ministério Público do pedido de acordo de não persecução penal; pelo reconhecimento da ilegalidade das interceptações telefônicas; ilegitimidade da parte, sob a alegação de inexistência de provas da sua participação nos delitos em que fora condenada.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] Tendo sido efetivamente constatado que
a organização criminosa de "Pio" abastecia com suas drogas as facções de trafico instaladas nos bairros Vicente Soella III e São Pedro
, bem como, por ter sido inicialmente suscitado que igualmente abasteceria facções do bairro São Miguel; o presente inquérito foi desmembrado em quatro (IP's 082/2018/DENARC/15ªDRCOL, 083/2018/DENARC/15'DR-COL e 084/2018/DENARC/15ªDRCOL), em tudo visando a otimização da
apuração das circunstâncias de materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico com emprego de arma de fogo e a participação de menores, nos bairros acima mencionados.
Estes autos destinam-se a apuração das condutas dos indivíduos diretamente ligados a "Pio" ou que integravam diretamente sua associação criminosa.

[...]

Ao longo das investigações, constatou-se que "Pio", em verdade, tornara-se um traficante de drogas de médio porte, atuando como abastecedor de outros pequenos traficantes. Para tanto, valia-se principalmente de três investigados e ora denunciados: Valdeci Goncalves (seu irmão e braço direito), Elias David da Silva Junior, vulgo "Juninho Cotó" (principal gerente e responsável pela expansão do domínio da organização) e Alan Casotti (gerente e estocador de drogas).

[...]

A comunicação entre as pessoas citadas nesta denúncia operava-se por ligações telefônicas ou por SMS, sendo que diversas delas foram devidamente interceptadas com autorização judicial, razão pela qual serão transcritas nesta denúncia alguns trechos com o proposito de elucidar como ocorria o contato e a negociação da mercancia ilícita.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus:

·

VALMIR GONÇALVES, VULGO “PIO”: condenado à pena total de 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 2.439 (dois mil e quatrocentos e trinta e nove) dias-multa, regime incialmente fechado na forma do artigo 69 do Código Penal, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” e artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06;

·

VALDECI GONÇALVES: condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2.494 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro) dias-multa no regime inicialmente FECHADO, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, “caput” e artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

·

ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR, VULGO “JUNINHO COTÓ”: condenado a pena de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 2.168 (dois mil e cento e sessenta e oito) dias-multa, regime inicialmente fechado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI da Lei 11.343/06; na forma do artigo 69 do Código Penal;

·

ALAN CASOTTI, VULGO “GORDINHO”: condenado a pena de 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.470 (hum mil quatrocentos e setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal;

·

ALBERTO LEITE, VULGO “BETO”: condenado a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (hum mil duzentos e oitenta e três), na forma do artigo 69 do Código Penal; em regime inicialmente fechado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal;

·

SIMONE SANTANA LEITE: condenando à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.450 (hum mil e quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06 na forma do artigo 69 do Código Penal;

·

ROGÉRIO DOS SANTOS: condenando à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06.

·

MÔNICA DA SILVA, VULGO “XOXA”: condenada à pena de e 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.387 (mil e trezentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

·

MERIANE GONÇALVES, VULGO “MERA”: condenada a pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

·

REINALDO CÂNDIDO, VULGO “GORDÃO: condenado a pena total de 12 (doze) anos,11(onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.636 (hum mil seiscentos e trinta e seis) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

·

RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, VULGO “BOLA”: condenando à pena total 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.761 (hum mil setecentos e sessenta e um) dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

NAIANE SANTOS DOS REIS, VULGO “NEGA”: condenada à 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.325 (hum mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

NEVITON SANTOS DOS REIS, VULGO “NENETO”: condenado à pena total de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.574 (hum mil quinhentos e setenta e quatro) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

WALESKA ANDRADE FERNANDES: condenada à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

EDMAR CARDOSO CORRÊA, VULGO “PRETINHO”: condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa, regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

JAMILE REIS DOS SANTOS: condenada à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

MARLI GONÇALVES, VULGO “CICICA”: condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

MARCELO NUNES FRANÇA: condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06 na forma do artigo 69 do CP.

·

LEILA REIS DOS SANTOS, VULGO “LEMOA: condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CP.

·

RAFAEL VIEIRA ROSA: condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias de multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

DO ACORDO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Inicialmente, a Defesa do acusado Rafael Vieira Rosa pugnou pelo encaminhamento do feito ao Ministério Público, para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Ocorre que, em entendimento muito recente, o Superior Tribunal Federal entendeu que o acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, bem como que sua finalidade é evitar que o processo se inicie:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto,
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo
. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
(cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021).

Infere-se, além disso, que o acusado Rafael foi denunciado por integrar uma associação criminosa estável e organizada, voltada à prática do crime de tráfico ilícito de drogas, que é crime hediondo por equiparação, nos termos da Lei nº 8.072/90, de modo que o aventado acordo não seria, de maneira alguma, necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, sobretudo considerando, em tese, a grande colaboração do acusado na frustração da operação policial, impedindo a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, em posse de seus associados.

Dessa forma, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda pela possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, elenca que a denúncia sobre tais fatos não pode ter sido recebida, o que já ocorreu nestes autos (ação penal já em fase de recurso). Senão vejamos:

O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
(HC nº 191.464/STF, Ministro GILMAR MENDES, publicado no DJe de 12/11/2020).

Conclui-se, então, que é facultado ao Ministério Público o oferecimento, ou não do referido acordo e, uma vez que foi oferecida denúncia em desfavor do réu, mostra-se descabida a oferta de ANPP, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito.

Por tal razão, afasto a preliminar de cabimento de acordo de não persecução penal sustentada pela defesa do apelante Rafael.

DA ILICITUDE DA PROVA CONSTITUÍDA PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

A defesa do apelante Rogério sustenta ilegalidade das interceptações telefônicas, aduzindo que não ficou fundamentada sua necessidade, ou imprescindibilidade.

Ocorre que, ao contrário do alegado, de acordo com o farto caderno probatório, verifica-se que a decisão que autorizou as interceptações, em razão do conhecimento e suspeita da ação criminosa, demonstrou claramente a necessidade da quebra de sigilo telefônico para a apuração da autoria dos delitos.

A prova produzida através de interceptação telefônica se deu em decorrência de pedido policial, com aquiescência do órgão ministerial e deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme se vê nas fls.05/12, cujos procedimentos se deram em conformidade com a Lei nº 9.296/96.

Nas representações formuladas pela autoridade policial, foi descrito detalhadamente o objeto das investigações, apontando os investigados e as condutas ilegais que estariam sendo praticadas por eles.

Tais decisões foram renovadas sempre observando os preceitos legais.

E mais, o caso em tela trata de crimes complexos como o tráfico e a associação para o tráfico de drogas, assim, a produção de provas por outros meios se tornou inviável e sem efetividade.

Diante dos fatos, rejeito a preliminar arguida.

DA ILEGITIMIDADE DA PARTE

A defesa da apelante Simone suscita, preliminarmente, a nulidade por ilegitimidade da parte, sob alegação de inexistência de provas da sua participação nos delitos (tráfico e associação), em que foi condenada.

Todavia, infere-se devidamente comprovada a autoria da apelante nos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, estando sua atuação detalhada no depoimento prestado pelo Delegado da Polícia Civil Deverly Pereira Junior, senão vejamos:

[...]
Foram apreendidas drogas na residência de Alberto, e este contava com o apoio de sua mulher, Simone, a qual participava ativamente da organização. Alberto e Simone também atuavam diretamente na venda de drogas aos usuários finais, tendo um rol de nomes para quem vendiam. Ao final da investigação, restou evidenciado que parte das drogas ficava na residência de Alan, e outra parte ficava na casa de Alberto, tendo este optado por guardar drogas com Alberto, porque morava em um bairro alheio à organização e pela qualidade de pastor de Alberto. Simone estava associada basicamente com Alberto e Valmir e vendia drogas. [...]

Diante dos fatos, rejeito a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO

As defesas de
RAFAEL VIEIRA ROSA, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, SIMONE SANTANA LEITE, ALBERTO LEITE, ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS, WALESKA ANDRADE FERNANDES, MARLI GONÇALVES DA SILVA, ELIAS DAVID DA SILVA JUNIOR, VALMIR GONÇALVES, VALDECI GONÇALVES, MERIANE GONÇALVES, NEVITON DOS SANTOS REIS, REINALDO CANDIDO, ALAN CASOTTI, JAMILE REIS SANTOS, NAIANE DOS SANTOS REIS, e LEILA REIS SANTOS,
pugnam pela absolvição dos apelantes, por ausência de provas.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo
auto de apreensão constante às fls. 06, do Inquérito Policial 058/2018, cuja cópia encontra-se às fls. 273, do Inquérito Policial 007/2018, Volume 2; auto de constatação de substância entorpecente, cuja cópia encontra-se às fls. 274, do Inquérito Policial 007/2018, Volume 2; auto de apreensão de fls. 400, do Inquérito Policial 007/2018, Volume 3; auto de constatação de substância entorpecente de fls. 401, do Inquérito Policial 007/2018, Volume 3; auto de apreensão de fls. 452, do Inquérito Policial 007/2018, Volume 3; auto de constatação de substância entorpecente de fls. 453, do Inquérito Policial 007/2018, Volume 3; auto de apreensão de fls. 06 do Inquérito Policial 070/2018; Laudo de Exame Químico de fls. 41 do Inquérito Policial 58/2018,
além dos próprios depoimentos colhidos em esfera policial e em juízo.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

DELEGADO PC DEVERLY PEREIRA JUNIOR:

Ao ser ouvido em Juízo,
relatou que o alvo inicial da operação era o Valmir Gonçalves, vulgo Pio, e a polícia civil já tinha conhecimento de que ele realizava o tráfico de drogas no bairro Ayrton Sena e dominava a venda de drogas no bairro.
Houve uma suspeita que as drogas vendidas no bairro São Miguel eram originadas do Valmir, e por isso se iniciou a investigação quanto a ele
. Com o deferimento das interceptações telefônicas, foi possível confirmar que o Valmir realizava o tráfico, além de contar com a participação de outras pessoas, como o Valdeci, seu irmão, Alan Cazoti e Elias Cotó, sendo que os três eram considerados os gerentes da organização criminosa. O Alberto Leite atuava como estocador das drogas e também vendia entorpecentes. Alan também estocava drogas. Os outros indivíduos possuíam menor relevância na organização, mas mantinha, de forma estável, o exercício de funções como, transportar drogas, vender, prestar auxílio na guarda de valores, armas, recebimento de valores por dívida de drogas.

O Valmir já tinha atingido um patamar de chefia que não colocava mais as mãos em drogas, e atuava na obtenção do abastecimento da organização e distribuição aos gerentes.
Os menores Henrique Gasparini e Bruno Gasparini foram ouvidos pela Polícia Civil e deixaram claro como Valmir, vulgo Pio, atuava, o qual obtinha grande quantidade de drogas e não repartia em várias cargas como é usual de quem mantém um único ponto de venda, mas em cargas maiores que, posteriormente seriam distribuídas aos vendedores pelos gerentes Valdeci, Alan e Elias, bem como ao Alberto para estocagem, sendo apreendida vultuosa quantidade de entorpecentes na residência de Alberto. O Valmir era visto pela Polícia Civil e outras autoridades atuantes no âmbito criminal como o principal alvo para eventual operação, pois era conhecido como chefe de organização.
A organização utilizava armas de fogo para intimidação. Houve o início de uma rivalidade entre a facção de Pio e de uma facção no bairro Vicente Soella, sendo que Elias Cotó era a ligação entre essas duas facções,
e quando o grupo do Vicente Soella passou a comprar drogas de outros fornecedores houve desentendimentos que resultaram em algumas mortes no município.
A pessoa de Osmar, traficante conhecido em Itaguaçu, entrou em contato com Elias Cotó para receber uma carga de drogas, sendo que Elias falou que se não tivesse a droga outra pessoa poderia fornecer, sendo que Cotó fez contato com Valdeci para fornecer a droga para Osmar e também fez contato com Naiane, amante de Valdeci responsável por guardar as drogas pelas quais Valdeci era responsável, e falou para ela pegar o negócio que combinou com Valdeci para entregar ao Osmar. No dia seguinte Osmar foi preso em flagrante com os entorpecentes.
Ao tomar conhecimento da prisão de Osmar, Elias ligou para Valmir e informou a situação, ocasião em que foi possível constatar que Valmir tinha conhecimento desse fornecimento. O Rogério era companheiro da Maria Gonçalves, que por sua vez era irmã do Valmir e estava evadida do sistema carcerário, e atuava junto com Rogério na venda de entorpecentes. Maria intermediava o fornecimento de drogas da organização de Valmir para Rogério.
No dia do flagrante de Rogério, Valmir fez contato com Alberto Leite, que estocava os entorpecentes, e combinou o transporte de drogas para Rogério, o qual foi preso em flagrante com as substâncias. O patrimônio de Valmir estava crescendo desproporcionalmente, pois possuía um Corolla, uma motocicleta de considerável valor XRE 300 que era utilizada por ele e seus gerentes. Valmir possuía também alguns imóveis, um que residia sua esposa e seus filhos e outros dois imóveis nas imediações, sendo que uma era mercearia conjugada com uma casa em que residia o Alan. A outra residência era a que Leila (amante de Valmir) residia, sendo que em várias discussões conjugais que Valmir teve com ela restou evidente que o imóvel era de propriedade de seu amante, a qual disse que se separassem ela devolveria o carro e o imóvel.
O Valdeci mantinha uma residência no bairro Ayrton Sena, onde eram guardadas parte das drogas que Valdeci tinha responsabilidade, e foi dessa residência que partiram as drogas apreendidas com Osmar. Ronaldo, vendedor de drogas, tinha ligação direta com Valdeci. Tanto quanto o Valmir, quanto o Valdeci possuíam armas, mas geralmente ficavam guardadas com outros integrantes da organização ou até mesmo moradores alheios ao tráfico. Valmir e Valdeci já foram vistos por informantes portando armas no bairro Ayrton Sena. Durante a operação, foi possível apreender a caixa de uma arma, carregadores e munições. Valdeci era um subgerente, e atuava em igualdade de condições com Elias e Alan, bem como colaborava com Pio no abastecimento de drogas e, inclusive, há conversas em que combina o pagamento de um carregamento de drogas com um indivíduo de Vitória. Há conversas em que Sidiglei, gerente de outra facção, menciona que Valmir e Valdeci estavam andando armados e que por isso temia por sua vida, e pediu para Elias Cotó intervir junto aos dois. Elias, conhecido como Juninho Cotó, tinha funções parecidas com as de Valdeci e Alan, e era o principal responsável pela capilaridade da organização, pois tinha um bom relacionamento com quase todos os grupos atuantes nos bairros de Colatina, citando como exemplos os bairros Bela Vista, São Judas Tadeu, Vicente Soella e São Pedro, e as pessoas de Marcelo Oliveira Costa, Sidiglei, Bruno Burmann e Maria de Fátima, vulgo Fatinha. Elias teve participação essencial em dois flagrantes realizados, um referente ao fornecimento de drogas para Osmar, e outro relacionado ao fornecimento das drogas a Marcos Augustini, consumidor final de drogas.
Era raro a organização de Pio vender drogas diretamente a usuários, com a ressalva de Marcos Augustini em que houve essa venda, em uma porção maior, porém para uso.
Por diversas vezes Elias ocultou arma de fogo na residência de Walesca, que era amante tanto de Valmir quanto de Elias. Elias tinha ligação direta com o menor Darlan, traficante do bairro Vicente Soella 3, e fornecia drogas para ele. Alan Cazoti tinha funções de depositário de parte do estoque de drogas do grupo, vendia drogas para traficantes menores e recolhia valores para Valmir. Alan já havia sido investigado e preso em outra operação. Em certa ocasião, Valmir fez contato com Lucimar da Paz, traficante do bairro São Pedro, e combinou uma entrega de valores por intermédio de Alan, que passaria para pegar o dinheiro com Lucimar.
Alan guardava parte das drogas do grupo, e esses entorpecentes eram a parte que ficava mais próxima e acessível a Valmir.
Parte dessas drogas foi apreendida no decorrer da investigação, não sendo apreendidas mais drogas, porque vazaram as informações. Jamile, companheira de Alan, foi alertada acerca da operação, e tirou parte das drogas da residência, mas não conseguiu tirar a droga enterrada no quintal, a qual foi apreendida com a ajuda de cão farejador. Sobre o vazamento de informações da operação policial, a testemunha acredita que tenha sido um policial, mas não identificou quem seria. Com a informação vazada, Rafael alertou Alan acerca da operação. Alan disseminou a informação primeiramente para Jamile e, em sequência, ele ligou para Valmir e o avisou, o que impediu a apreensão de grande quantidade de drogas.
Houve interceptação da ligação inicial entre Alan e Rafael, e ficou evidente que foi relatado o vazamento em decorrência das ligações subsequentes interceptadas.

Alberto Leite era responsável por estocar drogas e transportá-las até Valmir quando este precisasse.
Foram apreendidas drogas na residência de Alberto, e este contava com o apoio de sua mulher, Simone, a qual participava ativamente da organização.
Alberto e Simone também atuavam diretamente na venda de drogas aos usuários finais, tendo um rol de nomes para quem vendiam.
Ao final da investigação, restou evidenciado que parte das drogas ficava na residência de Alan, e outra parte ficava na casa de Alberto, tendo este optado por guardar drogas com Alberto, porque morava em um bairro alheio à organização e pela qualidade de pastor de Alberto.
Simone estava associada basicamente com Alberto e Valmir e vendia drogas. Leila mantinha um relacionamento afetivo com Valmir e morava em uma residência que, no decorrer das investigações, foi identificada como sendo de Valmir.
O veículo que Leila utilizava também pertencia a Valmir.
Ao menos em uma ocasião a residência de Leila foi utilizada para preparar drogas. Leila tinha o papel de receber valores relacionados ao tráfico de drogas para repassar para Valmir e também promovia encontros de Valmir com alguns tomadores de drogas. Também tinha liame associativo com Alan e participou da retirada das drogas na residência dele. Marli tinha problemas com drogas, inclusive já foi internada por ser usuária e, juntamente com seu genro Marcelo, era tomadora de drogas ligada à organização.
Não houve apreensão de drogas na residência de Marli, mas ela tomou drogas com Marcelo em mais de uma ocasião. O Divino colaborou com Valmir na ocultação de seus bens. Mônica era sobrinha de Valmir e colaborava com Maria e Rogério na prática do tráfico de drogas.
Houve a prisão em flagrante de Rafael, namorado de Mônica, e restou evidenciado que Mônica estava intermediando o fornecimento de drogas da organização de Valmir para Rafael.
Nas vindas de Rogério para Colatina, restou evidenciada a participação de Mônica, inclusive houve uma conversa em que o casal Rogério e Maria desconfia de um desfalque na quantidade de drogas realizado por Mônica quando esta transportou os entorpecentes, o que evidenciou sua participação no grupo. Meriane atuava de forma conjunta com seu esposo Reinaldo, e tinha uma função um pouco abaixo de seu irmão Valdeci, Alan e Juninho Cotó. Eles mantinham um ponto específico de drogas e forneciam drogas para outros vendedores. Inúmeras vezes foram identificadas a venda de drogas praticada por Meriane e Reinaldo.
Em 21/06/2018 houve uma conversa entre Meriane e Reinaldo em que ele fala para acusada pegar uma carga de drogas que estava escondida na residência do casal. O casal tinha uma relação mais estreita com Valdeci, de onde provavelmente chegavam as drogas da organização para o casal. Ronaldo era vapor da organização e tinha ligação direta com Valdeci, com quem pegava os entorpecentes. Atuava como vendedor de drogas e mantinha um ponto de vendas próximo à praça do bairro Ayrton Sena.
Ronaldo também repassava drogas para vendedores menores. Naiane mantinha relacionamento afetivo com Valdeci e sua residência era utilizada para ocultação de drogas, cuja responsabilidade era de Valdeci.
Neviton era irmão de Naiane, morava com ela e ajudava na organização criminosa. Naiane e Valdeci tinham uma senha e quando diziam “abre o portão” era para Valdeci pegar as drogas. Valdeci pagava o aluguel da residência de Naiane.
Em uma ocasião específica, a droga saiu da residência de Naiane e foi para as mãos de um indivíduo de alcunha Neguinho que, posteriormente reclama que só chegou 5.5 gramas de entorpecentes, quando Neviton conversa com Valdeci sobre essa reclamação de Neguinho. Em outras conversas também ficou evidente que Neguinho ia pegar drogas na residência de Naiane. A acusada Naiane tinha conhecimento de toda a movimentação criminosa e
também alertava sobre prisões que eram realizadas pela polícia. Neviton colaborava diretamente com Valdeci na função de transportar pequena quantidade de drogas e intermediava a entrega de drogas, como quando intermediou a venda para Neguinho. Waleska guardava material ilícito para Valmir e Elias, e mantinha um relacionamento amoroso com ambos. Guardava drogas e também armas do tipo pistola calibre 380. Waleska também intermediou a venda de drogas, quando fez a ponte de ligação entre Juninho Cotó e um menino que estava querendo entorpecentes.
Houve um desentendimento entre Waleska e Leila, ocasião em que ficou evidente a venda de drogas por Valmir e o conhecimento de ambas as amantes sobre o fato, inclusive a contribuição de Waleska, porque Leila diz ter visto Waleska e Valmir conversando, e Waleska argumenta que era porque Pio estava lhe entregando 25 gramas de entorpecentes para o irmão dela, provavelmente consumidor final. Edmar, conhecido como Pretinho, trabalhava na construção civil e fazia algumas obras para Valmir, mas também guardava armas de fogo, munições e dinheiro para Pio
. Foi apreendida uma caixa de arma de fogo, munições e 19 mil reais com Edmar, que foi preso em flagrante. A acusada Jamile era companheira do Alan, residia junto com ele e colaborava na venda de entorpecentes realizada por ele. Em uma ocasião específica Jamile atendeu um usuário final de alcunha Ceará.
Não tinha ligação direta com outros investigados, sua ligação era direta com Alan.
Marília integrou a organização criminosa na medida que permitiu que Valmir comprasse em seu nome uma motocicleta Honda XRE 300, que valia quase 17 mil reais, numa evidente tentativa de ocultação de patrimônio. Marília teve participação direta na retirada dos entorpecentes da residência de Alan, quando do vazamento das informações relacionadas à operação policial.
Em uma conversa com Valmir, a acusada Marília questiona se haveria entre os vendedores de Pio um menino chamado Natã, porque ele teria sido preso, ou seja, Marília colaborou no repasse de informações da movimentação policial para Valmir. Rafael tinha estreito relacionamento com Alan e em outras ocasiões foram identificadas ligações com outros traficantes. Rafael também colocou Alan em contato com outros traficantes.
O réu Rafael recebeu informações acerca da operação policial e as repassou para Alan e outros traficantes, o qual provavelmente receberia alguma benesse por isso. O vazamento das informações frustrou a apreensão de grande quantia de entorpecentes.
Não se trata de mera informação de que haveria uma operação qualquer da polícia, como sustentou Rafael, porque nas conversas interceptadas os acusados deixaram claro que a informação era de que haveria uma operação direcionada ao grupo de Pio.
Rogério era companheiro de Maria Gonçalves e foi por intermédio dela que Rogério passou a ser abastecido com as drogas de Valmir. Por várias vezes Rogério veio até Colatina para pegar drogas oriundas da organização de Valmir e levou para vender em Marilândia.
Rogério fez contatos diretos com Valmir em que pedia cargas de entorpecentes e era cobrado por Pio em relação a cargas anteriores. Tinha conhecimento da atuação de vários outros denunciados da organização.
A predileção de Valmir era fracionar pedras de crack em pedaços de cinco gramas, para facilitar a venda para traficantes menores.
Rogério comprava cerca de 14 pedras de cinco gramas que, quando eram transformadas em cocaína ou cristais de crack, abastecia o ponto de Rogério em Marilândia por cerca de uma semana. Maria era esposa de Rogério e foi quem intermediou a entrada dele na organização de Valmir. Maria estava junto com Rogério na motocicleta quando de sua prisão em flagrante, mas em decorrência da ação controlada optou-se por não efetuar a prisão de Maria. Marcelo era tomador de drogas do grupo de Valmir, e era genro de Marli, irmã de Valmir. Marcelo trabalhava as drogas e fornecia à Marli. Valmir tinha ligação direta com Jéssica da Silva, investigada em outro Inquérito Policial, havendo uma conversa em que Jéssica pergunta se Pio teria certa quantidade de drogas para fornecer para outro indivíduo. Valmir também travou conversa direta com Lucimar da Paz, também investigado em outro Inquérito Policial, em que Valmir orientou Lucimar a entregar para Alan determinada quantia de dinheiro e Alan vai buscar, utilizando a motocicleta pertencente a Pio. A testemunha confirmou o relatório de Inquérito Policial constante às fls. 810/944 do IP e as assinaturas nele constantes como sendo suas. Há nos autos conversas interceptadas de Simone relacionadas ao tráfico de drogas. Não há conversas interceptadas em que Leila trata de drogas com alguém. Na casa de Naiane funcionava um salão de beleza. Jamile não foi presa no dia da operação e, quando intimada, compareceu à Delegacia. Indiciou-se Jamile somente no artigo 35 da Lei 11.343/06 foi por equívoco, porque havia elementos da prática do artigo 33 também. A acusada Marília foi indiciada somente no artigo 35, e para prestar o interrogatório ela se apresentou espontaneamente. Não foi interceptada conversa do Edmar relacionada ao tráfico de drogas.
Não há qualquer possibilidade de ser feita uma interceptação telefônica sem que ela esteja autorizada, tendo em vista todos os trâmites a serem realizados junto à operadora de telefonia.
A Maria intermediava a venda de drogas de Valmir para Rogério, quase sempre, sendo que algumas vezes Rogério tratou diretamente com Valmir. Maria não era dona de nenhuma droga, e Rogério sabia que a droga vinha do Valmir. O Valmir sabia que Rogério vendia em Marilândia, mas acredita que não havia nenhuma subordinação de Rogério a Valmir.
A organização de Valmir vendia drogas para outros subgrupos e pessoas. Em determinada ocasião, quando Rogério começou a atrasar os pagamentos a Valmir, este relutou em fazer alguns fornecimentos, sendo que Rogério tentou conseguir outro fornecedor.
Valmir adquiria 1 quilo de crack por oito mil reais e passava meio quilo para o seu subgerente, que tinha a responsabilidade de fracionar as drogas. As drogas eram, geralmente, fracionadas em pedras de cinco gramas. Essa era a regra, mas às vezes Valmir fornecia drogas também para o fornecedor final. Não era relevante para a organização a forma que Rogério venderia as drogas, tão somente teria este a obrigação de quitá-las. Rogério não era um mero comprador, vez que tinha liame estável com a organização de Valmir e comercializava as drogas do grupo. Existia uma estabilidade entre Valmir, Maria e Rogério para fornecimento e venda de entorpecentes. Ronaldo era vapor, ou seja, um mero vendedor da organização. Ronaldo tinha uma dívida de drogas com Valmir. Não foram encontrados objetos ilícitos na residência de Ronaldo. Ronaldo alegou que realizava a venda de produtos de limpeza, porém o fato dele ser ambulante de venda de produtos de limpeza era um facilitador para a venda de drogas. Não restou comprovada repartição de lucro da venda de drogas para Maria, mas sempre que os irmãos de Pio o ajudavam no tráfico que praticava, como era o caso de Maria, Valmir os retribuía de outras maneiras, pagando advogados, por exemplo. Na ocasião da prisão em flagrante de Rogério, as drogas foram encontradas em uma mochila acoplada na motocicleta em que estavam Rogério e Maria. A função de Maria na organização era intermediar a venda e negociação entre Valmir e Rogério. A testemunha confirma o teor do relatório do Inquérito Policial que se refere ao acusado Rafael. Não se recorda se há ligação interceptada entre Rafael e Isaque nos autos, mas sabe que existiu uma conversa entre Rafael e Alan em que falam sobre Isaque. Foram presos mais dois taxistas em Colatina por associação ao tráfico. O Elias Junior não tinha autonomia nenhuma na venda de drogas, somente obedecia as ordens de Valmir, o qual considerava como um pai e tinha uma ligação afetiva muito grande. As investigações começaram no início de 2018 e se findaram em julho e, só durante este período, é que se pode afirmar que houve associação. Nos dois últimos ciclos é que Marcelo foi identificado em conversas interceptadas, primeiramente numa conversa com Meriane, e depois algumas comunicações com Alan. Não foi identificada ligação direta de Marcelo com Valmir e Valdeci. A ligação de Marcelo era maior com Marli, e era de fornecimento de drogas, e em algumas ocasiões com Meriane. Marcelo prestou depoimento espontaneamente, e quanto à prisão não se recorda. Marli vendia drogas no bairro Vicente Soella. Não houve comunicação entre Marli e Valmir acerca de fornecimento de drogas.
Waleska mantinha relacionamento com Valmir e com Elias David. Acredita que ela não comercializou entorpecente diretamente, mas intermediou a venda. Algumas conversas indicavam que as armas de Valmir poderiam ser guardadas na residência de Waleska. Waleska era consciente do auxílio que prestava a Valmir, provavelmente por questão afetiva e também porque ele a ajudava financeiramente.
Era uma traficante de menor envolvimento. A Mônica estava diretamente associada à Maria e ao Rogério. Possuía a condição de vendedora final.
Seu companheiro Rafael foi preso em flagrante na posse de drogas em outros autos. Mônica foi presa em cumprimento de mandado de prisão.
Não foi apreendido nenhum objeto ilícito na residência da denunciada Mônica. Tinha pouca participação na associação. Acredita que Mônica tenha mencionado que usava drogas, ao ser ouvida em sede policial, mas não foi perguntada se traficava para manter o vício.
Até a ligação interceptada entre Alan e Rafael, onde houve o vazamento de informações, Rafael não estava sendo investigado na operação.
Rafael compareceu espontaneamente à Delegacia para ser ouvido e, em uma das duas vezes em que foi ouvido, estava sem advogado.
O conjunto de elementos dos autos, juntamente com o depoimento de Rafael na Delegacia comprovou que foi ele quem vazou a informação acerca da operação
.
A testemunha desacredita da declaração de Rafael de que não sabia que haveria uma operação, pela estreita ligação que ele possui com policiais de má índole e por já ter sido investigado em outras ocasiões como possível integrante de organização criminosa, e também porque ficou evidenciado nas conversas seguintes, entre o grupo, que sabiam exatamente que a operação seria destinada ao grupo de Valmir.
Não ficou bem caracterizado que Mônica vendesse drogas.

PC CLAUDEMIR LIZARDO DO NASCIMENTO:

[...]
declarou que Valmir Pio era o cabeça da organização e possuía subgerentes, que eram o Alan, o Elias David e o Valdeci, os quais, por sua vez, tinham outras pessoas diretamente ligadas a eles.

O Valmir não possuía ligação direta com o consumidor final, e sim terceirizava essa função.
Na ocasião da prisão de Osmar, foi apreendido entorpecentes dentro de um pacote de trigo, sendo que no meio do fardo ele tirou um pouco de trigo e colocou os entorpecentes, ocasião em que a carroceria do carro ficou suja de trigo. O trigo estava no bagageiro do carro. O Osmar era abastecido pelo Valmir através do subgerente Juninho Cotó. Havia informações de policiais atuantes no bairro de Osmar de que ele realizava o tráfico de drogas. Durante a operação, Valmir abriu uma mercearia para simular uma renda. A casa que o Alan morava era do Pio.
Valmir tinha um Corolla, uma XRE, a mercearia, a casa do Alan e colocava esses bens no nome de outras pessoas. Durante o curso das interceptações Valmir comprou uma pistola. Valdeci é irmão de Valmir, vulgo Pio, e exercia uma subgerência na organização. A droga ficava dentro da casa da amante de Valdeci, a Naiane, e fracionava a droga dentro da sua casa. Neviton também vendia essa droga que ficava na casa de Naiane.
Valmir exercia uma grande liderança no bairro, tanto que não era comum haver brigas relacionadas ao tráfico de drogas. O Ronaldo estava diretamente ligado ao Valdeci, e pegava drogas na casa de Naiane. Houve um desentendimento entre a facção de Valmir e outra do Vicente Soella 3. Elias David era o braço direito de Valmir, a quem chamava até de pai, e era responsável pela grande parte dos entorpecentes de Pio. Juninho Cotó trabalhava muito no tráfico para Valmir, e entregava drogas de todas as formas possíveis.
Elias utilizava arma de fogo. Elias e Waleska já tiveram um relacionamento amoroso. O Elias tinha contato com o menor Darlan.
O Alan já era conhecido dos investigadores por outras operações, e era ligado diretamente ao Valmir. Alan chegou a receber entorpecentes em sua casa. O denunciado Alan estava fazendo um tratamento sério decorrente de um problema de vista e quase perdeu a visão, mas nem por isso parou de traficar. O Alberto Leite era chamado de Pastor e Simone era sua esposa. Alberto Leite recebia para guardar drogas para Valmir e também vendia entorpecentes para ganho próprio. Simone tinha consciência das drogas que eram guardadas em sua residência, bem como da relação de Alberto com Valmir. A Leila era amante de Valmir e ficava à frente da mercearia dele. Alguns entorpecentes ficava na casa de Leila, nunca na de Valmir. No dia em que a informação de que haveria uma operação vazou, a Leila foi alertada por outros integrantes da organização para que saísse de casa. Quanto ao denunciado Divino só se recorda que Valmir colocou alguma coisa no nome dele. A Mônica traficava no bairro Ayrton Sena e tinha ligação direta com o seu namorado Rafael, preso em outro processo, e com sua tia Maria Gonçalves. Em certa ocasião a Mônica pegou entorpecente com o Valmir na casa da Leila, tirou uma porção e entregou para Rogério, que levaria para Marilândia, quando foi realizada a abordagem de Rogério e Maria na motocicleta no caminho. Meriane vendia drogas perto da casa dela. Valmir já levou drogas para Meriane. Quando se tratava de seus irmãos, por vezes era o próprio Valmir que levava drogas para eles. Reinaldo era marido da Meriane, e esta pegava drogas com Valmir e entregava para Reinaldo. Ele tinha pleno conhecimento da organização. O Ronaldo, vulgo Bola, era ligado ao Valdeci, o qual, para não ficar indo muito na casa de Naiane, pedia ao Ronaldo para pegar drogas lá. Naiane era o escudo do Valdeci. Ela tinha um salão e grande parte dos entorpecentes ficavam na casa dela. Neviton era irmão de Naiane e morava com ela. Neviton pegava os entorpecentes que ficavam na casa de Naiane para vender. Neviton vendia drogas perto da residência que morava com sua irmã Naiane. Waleska era amante do Pio e guardava drogas em sua residência a mando de Valmir e Juninho Cotó.
Valmir tinha relacionamentos com várias mulheres e as seduzia para que o auxiliassem no tráfico de drogas, e em troca pagava algumas contas delas.
Edmar traficava uma quantidade maior de entorpecentes e os investigadores acreditavam que ele também guardava dinheiro e armamento da organização, que não conseguiram apreender tudo por conta do vazamento de informações. Com Edmar ficavam pedaços maiores de vinte gramas. Na casa de Edmar foi apreendida grande quantia em dinheiro, munições e uma caixa de arma. A Jamile é esposa do Alan e irmã da Leila, e auxiliava Alan na venda de entorpecentes. Na casa de Alan foi encontrada parte do entorpecente que ele armazenava, com a ajuda de cão farejador. Não pode afirmar que Marília traficou, mas ela colaborou com o tráfico e sabia de todo o esquema. No dia da operação, Marília foi quem acordou Jamile e disse que ela teria que tirar a droga de dentro de casa. Marília ligou para Alan para avisar que a polícia iria na casa dele. Rafael já havia sido investigado outras vezes e colabora com o tráfico de drogas em Colatina.
No decorrer da operação Rafael conversou com Alan e foi o responsável pelo vazamento das informações, dizendo para Alan ligar pra ele no WhatsApp e, logo depois, Alan repassou a informação de que haveria uma operação para outros integrantes do grupo.
O Rogério foi preso em flagrante com entorpecente que ele tinha acabado de pegar no bairro Ayrton Sena com a Mônica, vulgo Xoxa. No decorrer da operação Maria era chamada de Mariana. Maria pegava drogas com Valmir e repassava para Rogério. Acredita que não participou da investigação quanto ao acusado Marcelo. A testemunha é chefe do serviço de inteligência e muita coisa passa pelo declarante. Foi responsável pela parte técnica e investigativa da operação. O Pio pegava a totalidade dos entorpecentes, fracionava em partes grandes e entregava aos seus subgerentes, que pagavam por aquele pedaço, sendo que Valmir não se preocupava com o que seria feito da droga, e sim do pagamento por aquela quantidade dada aos gerentes. Infelizmente não sabe dizer a origem das drogas de Valmir. Não participou da prisão de Reinaldo. Foi apreendida uma caderneta com Reinaldo. O acusado Reinaldo trabalhou um tempo na panha de café, sendo que dentro do terreno em que ele estava panhando café tinham dois usuários que compravam drogas com ele. Não se recorda se no dia da operação foi apreendida droga na residência de Edmar, vulgo Pretinho, mas as pessoas ligavam para Pio e perguntavam se ele estava em casa, e Pio falava “vai pro Pretinho”. Foram apreendidas munições, caixa de arma e muito dinheiro na residência de Edmar. Acredita que ele tinha a função de guardar dinheiro, armas e drogas para Valmir. Neviton prestava contas a Valdeci. Marília se associou para a venda de entorpecentes e era conhecedora da organização. Rogério às vezes ligava diretamente para Pio, quando não conseguia falar com Maria. Desde o início da operação foi possível identificar que Rogério vendia drogas, e ele tinha o contato direto com usuários de Marilândia. Ele pegava certa quantidade de drogas com Valmir e tinha a obrigação de pagar por aquela quantidade. Se recorda de ocasiões em que Rogério prestou contas a Valmir, falando que estava angariando os valores para pagá-lo. Ronaldo Bola tinha a função de pegar drogas e levar para Valdeci, mas também vendia drogas na região. Era uma espécie de subgerente do Valdeci. Não participou da prisão de Ronaldo. O papel de Maria era pegar drogas com Valmir e passar para Rogério, e não recebia nenhuma porcentagem, simplesmente pegava e tinha que pagar pela quantidade que pegava. O Rafael não era alvo inicial dessa investigação. O Elias, Juninho Cotó, obedecia ordens do Valmir. Quando o Alan teve problemas de saúde quem recebia a maior parte das drogas era Elias. Juninho Cotó tinha uma moto, mas não sabe se era no nome dele. Ele ostentava uma vida de muita droga, cordão caro, roupa cara, várias namoradas, era usuário de cocaína, mas não ostentava patrimônio como Valmir. Não participou diretamente da investigação relacionada a Marcelo. Marcelo era genro da Marli e quem tinha contato com Valmir era Marli. O entorpecente chegava até Marcelo por meio da Marli. A Waleska guardava entorpecentes para Valmir. Às vezes havia contato entre Waleska e Maria para guardar entorpecentes. Valmir pagava as contas de Waleska. A Mônica é usuária e traficante, colaborando com o tráfico, como por exemplo, vigiando a polícia na rua. Mônica traficava para usar drogas e vivia do tráfico.

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do que foi sustentado pelas defesas, os apelantes estavam todos devidamente associados para o comércio ilícito de entorpecentes, cujo grupo é chefiado por Valmir, tendo o Alan, o Elias David e o Valdeci como seu braço direito, e, os demais réus, relação direta, ou indireta com estes.

Trata-se de organização extensa e devidamente estruturada, com funções definidas para cada integrante, conforme bem explanado na douta sentença rechaçada, que, colacionou ainda, as transcrições das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente.

Dessa forma, mantenho a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa de Rafael requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 348 do CP, mais uma vez sem razão.

Extrai-se dos depoimentos colhidos em juízo, a grande colaboração do apelante na frustração da operação policial, impedindo a apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes, em posse de seus associados. Senão vejamos:

[...]

A Mônica estava diretamente associada à Maria e ao Rogério. Possuía a condição de vendedora final.
Seu companheiro Rafael foi preso em flagrante na posse de drogas em outros autos. Mônica foi presa em cumprimento de mandado de prisão.

[...]

O conjunto de elementos dos autos, juntamente com o depoimento de Rafael na Delegacia comprovou que foi ele quem vazou a informação acerca da operação
.
A testemunha desacredita da declaração de Rafael de que não sabia que haveria uma operação, pela estreita ligação que ele possui com policiais de má índole e por já ter sido investigado em outras ocasiões como possível integrante de organização criminosa, e também porque ficou evidenciado nas conversas seguintes, entre o grupo, que sabiam exatamente que a operação seria destinada ao grupo de Valmir.

[...]

Dessa forma, resta demonstrado que Rafael incorreu no crime de associação para o tráfico, uma vez que conforme o conjunto probatório do caderno processual, esse tinha ciência da atuação de vários participantes na comercialização de entorpecentes, assim como se dava a divisão de tarefas.

As defesas de Ronaldo, Mônica, Waleska, Marli e Elias pleiteiam a desclassificação do tipo penal previsto no artigo 33,
caput,
para o delito do artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006.

Todavia, cumpre salientar que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter os apelantes incorridos em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por conseguinte, embora os apelantes tentem se apresentar como mero usuários, é sabido que nada impede que possa coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado os recorrentes possam ser usuários, restou demonstrado que o mesmos praticavam conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente, devido à quantidade de droga, valores e demais objetos apreendidos.

Nesse mesmo sentido, não acolho o pleito defesa de ROGÉRIO de desclassificação do delito do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, para o uso compartilhado de entorpecentes, descrito no §3º do mesmo artigo, sob a alegação de que não tinha objetivo de venda e nem lucro no repasse de drogas, uma vez que, ao contrário do sustentado, as provas produzidas ao longo da instrução, bem como a quantidade de drogas e o envolvimento do apelante com os demais réus, demonstraram a traficância desenvolvida pelo apelante e que tinham nítida finalidade lucrativa.

DA DOSIMETRIA

As defesas de Alberto, Walesa, Marli, Elias, Valmir, Valdeci, Meriane, Neviton, Reinaldo, Alan, Jamile, Naiane e Leila buscam a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância respeitou o princípio da individualização da pena em face de cada réu, considerando as condições pessoais de cada um, quando da fixação da pena.

Ainda, verifico que todas as circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, foram valoradas de forma adequada, apresentando fundamentação idônea, atendendo as peculiaridades do caso concreto, sendo, portanto, impassível de correções.

Vale esclarecer que é entendimento assentado em nossos Tribunais que uma única circunstância judicial desfavorável já é suficiente para a exasperação da pena base, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213 C/C ART. 14, INCISO II, CP. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. DISSIMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARADESVALORAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VEDAÇÃOAO BIS IN IDEM. PATAMARES DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DATENTATIVA E DA SEMI-IMPUTABILIDADE. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DEILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de determinadas circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP. (...) 6. Em vista da matéria analisada, não restou constatada qualquer violação aos artigos 14, inciso II e 59, ambos do Código Penal, prequestionados para fins de interposição dos recursos extraordinários. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 45140007951, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDACÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)”.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE IRREGULAR DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO E USO DE DOCUMENTO FALSO DOSIMETRIA - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO REDUÇÃO DAS PENAS-BASE NÃO CABIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - QUANTUM DE REDUÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA INVIABILIDADE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NÃO CABIMENTO AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
Em razão dos péssimos antecedentes do requerente, que ostenta várias condenações anteriores, e, ainda, da representativa quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas, impõe-se a manutenção da pena-base no crime de tráfico de drogas estabelecida na sentença.

De igual forma, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal que culminaram com a aplicação da pena-base do crime de posse ilegal e arma de fogo de uso permitido acima do mínimo legal (quais sejam, péssimos antecedentes e motivos do crime) encontra respaldo nos autos, deve ser mantida a reprimenda básica imposta na origem.
Diante da ausência de previsão legal, o quantum de aumento e diminuição da pena pela incidência de agravantes e atenuantes fica ao prudente arbítrio do julgador, não sendo obrigatória a utilização do percentual de 1/6 (um sexto). Mesmo que o acusado esteja sob o pálio da assistência judiciária, deve ser condenado nas custas processuais, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção de o pagamento ser promovido no Juízo da Execução. Ação revisional julgada improcedente. (TJ-ES - RVCR: 00214734820208080000. Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO Data de Julgamento: 10/05/2021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/05/2021).

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS RECURSOS DEFESA E MP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE VETOR DA CULPABILIDADE FUNDAMENTADO DE FORMA INIDÔNEA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS- CONSIDERAVEL QUANTIDADE DE DROGAS PENA BASE QUE DEVE SER MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MANTIDA A DOSIMETRIA JÁ REALIZADA EM SEDE DE SENTENÇA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
In
casu
, o Magistrado se utilizou de fundamentação genérica e própria do tipo para desvalorar a culpabilidade do réu, o que deve ser tido como fundamento inidôneo para a exasperação da pena-base, eis que não é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Entretanto, a fundamentação acerca da quantidade de droga apreendida (artigo 42 da Lei 11343/06), deve ser valorada como negativa (como requer o parquet em sede de apelo), eis que o quantum apreendido justifica o incremento da pena basilar. 2.
Logo, a pena base fixada merece ser mantida no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, em patamar acima do mínimo legal, já que a presença de uma circunstancia judicial fundamentada negativamente de forma idônea, autoriza o magistrado fixar a pena base acima do mínimo legal previsto pelo legislador e a quantidade de droga apreendida autoriza o incremento da pena base, nos moldes do artigo 42 da Lei de Drogas. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Egrégia 2ª Câmara Criminal, é cediço que a existência de apenas uma única circunstância judicial desfavorável ao apelante já é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal.
(...) 5. Apelos parcialmente providos. (TJ-ES - APR: 00041941120198080024. Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO. Data de Julgamento: 10/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2021).

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Assim, mantenho as penas-bases nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Quanto aos apelantes Leila, Marli e Meriane, apesar de não terem sido valoras negativamente as circunstâncias, verifico que a sentença já fixou a pena base em seu mínimo legal, restando, assim, prejudicado o pedido das recorrentes.

DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE

As defesas das apelantes Waleska e Marli pleiteiam, ainda, o reconhecimento da menoridade penal, enquanto a defesa de Elias requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, após detida análise dos autos, constata-se que as circunstâncias atenuantes requeridas por Waleska e Elias foram devidamente reconhecidas, razão pelo qual tais pleitos carecem de interesse recursal.

Já a atenuante da menoridade penal requerida por Marli, não há como ser acolhida, uma vez que, conforme informações acostadas ao caderno processual, à época dos fatos, ela já tinha mais de 21 (vinte e um) anos de idade.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Importante salientar, também, que restou devidamente vedado o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pleiteado pela defesa de Simone, Alberto, Rogério, Walesa, Marli e Elias, em decorrência da dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela comprovação da atuação dos mesmos, em associação para o tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, (AGRG no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017), como verificado
in casu
. A despeito da negativa da prática delitiva pelo apelante, diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes quanto à traficância, entendo não restarem dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a ter em depósito/guarda substâncias ilícitas para a traficância, não sendo possível absolvê-lo. 2.
No que concerne ao afastamento do tráfico privilegiado, verifica-se que o Douto Magistrado devidamente fundamentou que o réu não preencheu os requisitos legais para a benesse, eis que demonstrado que dedicava-se à traficância, em especial, pelos apetrechos descritos no auto de apreensão. 3. É viável o afastamento do privilégio descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, quando comprovado, pelo auto de apreensão, o comprometimento do agente com organização de tráfico. Precedentes do STJ
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0010505-19.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/08/2022; DJES 16/08/2022).

DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 40, INCISOS IV E VI, da Lei nº 11.343/06

Em relação ao decote das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06; entendo que os pleitos não assistem razão, uma vez que restou devidamente comprovado a utilização de arma de fogo (“contenção armada”) na presente operação investigada e a participação de adolescentes.

Extrai-se o uso de armas dos autos nos seguintes documentos:

Boletins Unificados às fls. 33/39, 80/83 e 146/152 do I.P nº 112/18,
Auto de Apreensão às fls. 49/50 do I.P nº 112/18, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 53 e 145 do I.P nº 112/18, Laudo de Exame de Armas e Material às fls. 94/98 do I.P nº 112/18,
Informe às fls. 104/105 do I.P nº 112/18, Boletim Unificado às fls. 14/15-v e 44/45-v do I.P nº 113/18, Auto de Apreensão às fls. 17 e verso do I.P nº 113/18, Relatório Final de Interceptação Telefônica às fls. 05/58 do Apenso I, Dois CDs contendo o período de gravação à fl. 26 e Boletim Unificado às fls. 51/52.

Nessa linha, não há razão fato-jurídica para excluí-la.

Já em relação à participação de adolescentes, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que basta a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.” (STJ; AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Assim, mantenho as penas impostas aos apelantes nos exatos termos da sentença de primeira instância, com a incidência das mencionadas causas de aumento de pena.

Diante da manutenção do
quantum
sancionatório aplicado aos apelantes, mantenho inalterados os regimes iniciais de cumprimento de pena fixados na sentença condenatória.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

As defesas dos apelantes Waleska, Marli E Elias, ainda pleiteiam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o que entendo desprovido de razão, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

RECORRER EM LIBERDADE

Em relação ao direito de recorrer em liberdade pleiteado pelas defesas de Simone e Ronaldo, não vejo como acolher o pleito, uma vez que as manutenções das custódias estão devidamente fundamentadas pelo Magistrado
a quo,
na garantia da ordem pública, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que os apelantes permaneceram preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Prosseguindo, buscam as defesas de RONALDO e ALBERTO a isenção do pagamento de custas processuais.

Entendo desprovido de razão os pleitos defensivos, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade dos apelantes, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ademais, é jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos e mantenho a sentença impugnada em seus exatos termos.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)